Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701111-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLITA EDVINA COSTA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALLITA EDVINA COSTA XAVIER em face de decisão proferida nos autos do processo 0742412-50.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à manutenção do regime de teletrabalho da agravante até que sua filha completasse um ano de vida. Anteriormente, nestes autos, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela requerida pela parte agravante. Dispensadas as informações. No dia 16/08/2021 a parte agravante apresentou petição informando a ciência da decisão monocrática e informou o desejo de desistência do agravo (ID 28198918). Assim, diante do pedido efetuado pela parte agravante, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicada a análise do mérito. Em face do exposto, homologo a desistência, declaro o feito extinto sem mérito e determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Sem custas e sem honorários. Dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 18:55:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator